Tribunal: TJDFT
Processo: 0005122-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005122-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO ALVES BARREIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIVILÉGIO. PERDA DE BENS APREENDIDOS. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O depoimento do policial reveste-se de presunção de veracidade e merece toda credibilidade. Mormente quando não há o menor indicativo de que tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de um crime de natureza grave. 2. A causa de diminuição da pena art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Claro que esses requisitos devem ser cumulativos, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes. Além de não ser possível sua aplicação no caso de condenação também por outro crime, além do tráfico. 3. Não há ilegalidade na negativa ao réu do direito de recorrer em liberdade, se o julgador monocrático, ainda que de forma sucinta, justificou a subsistência dos requisitos da prisão de natureza preventiva, principalmente por se tratar de réu reincidente. 4. Não como se acatada a tese de nulidade da prova, quando o processo seguiu, rigorosamente, os trâmites legais, permitindo o mais amplo direito de defesa, o exercício do contraditório processual e as penas aplicadas não são desproporcionais. 5. A confissão parcial somente deve ser utilizada como atenuante da pena, quando o magistrado se vale dela para fundamentar sua decisão. 6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve seguir os parâmetros traçados pelo legislador, sendo defeso ao julgador estabelecer critérios diferentes, salvo em situações excepcionalíssimas. 7. Não há na lei parâmetros matemáticos estabelecendo o quantum de majoração da pena em razão de circunstância judicial negativa, desde que adotados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. A detração do período de prisão cautelar, bem como a gratuidade de justiça, são questões que podem ser examinadas pelo juízo da execução. 9. O pagamento das custas do processo é consectário da sentença condenatória, salvo em situações de real ausência de recursos. Ademais, “a análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. 10. No crime de associação para o tráfico, algumas tarefas podem ser desempenhadas individualmente, sem descaracterizar a natureza associativa. 11. As penas privativas de liberdade não podem ser substituídas por restritivas de direitos, quando forem superiores a 4 anos de reclusão. 12. Quando o magistrado adotado os mesmos parâmetros adotados para a fixação da pena privativa de liberdade para a pena de multa, não há se falar em desproporcionalidade. 13. O fato de alguns bens apreendidos estarem com nota fiscal, como por exemplo, um dos aparelhos de telefone celular, não garante a restituição do bem, pois, não há provas claras de que tenha sido adquirido mediante valores lícitos. Se os bens foram apreendidos no contexto da prisão em flagrante pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, presume-se que foram adquiridos com o dinheiro oriundo da mercancia ilícita. 14. O cidadão de bem que possui uma arma em sua residência visa se defender das investidas criminosas, não devendo ser condenado, ainda que se trate de arma irregular. Esse tem sido o meu posicionamento. No entanto, no caso em análise, a condenação deve ser mantida porque a quantidade de munições encontrada com o recorrente ultrapassa a razoabilidade, na medida em que estava na posse de 99 (noventa e nove) munições, o que denota a pretensão de facilitar o cometimento dos outros crimes envolvendo drogas. 15. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, incisos I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal; 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 33, § 2o, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386 do CPP; 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 33, § 2o, do CP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009